Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-59.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705362-59.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: VIVIANE SARAIVA DOS REIS, ALESSANDRO SOUZA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em sede de emenda de ID 130887739. A parte recorrente foi devidamente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (ID 53057099), no entanto, quedou-se inerte (ID 53419501). Sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Condenada a recorrente ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito